Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-88.2019.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA DE GODOY OLIVEIRA - CPF: 002.351.281-47 (REPRESENTANTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS RESTITUÍDOS NA SEARA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a Recorrente sustenta a existência sete descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), totalizando o montante de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), decorrentes de seguro não contratado identificado como
“ACE Seguradora S.A e CHUBB Seguros Brasil ”,
pleiteando pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

2.

Diante da negativa da Recorrente em ter contratado o seguro descontado mensalmente
,
cabia a empresa Recorrida o ônus de comprovar sua legalidade, mister que não se desincumbiu, entretanto, a Recorrida comprovou a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da consumidora na seara administrativa, antes mesmo da propositura da ação, o que, a rigor deveria ensejar a improcedência do pleito de danos materiais.

3.

Manutenção da sentença de parcial procedência que condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 728,00 (setecentos e vinte e oito reais), em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
, uma vez que apenas a parte Autora recorreu da decisão.

4.

Insurgência recursal quanto a improcedência do pedido de danos morais.

5.

Ainda que tenha havido descontos indevidos, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do contrato e/ou devolução do valor pago indevidamente, o que ocorreu antes mesmo da propositura da ação.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a Recorrente sustenta a existência sete descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), totalizando o montante de R$ 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), decorrentes de seguro não contratado identificado como
“ACE Seguradora S.A e CHUBB Seguros Brasil ”,
pleiteando pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
: a)
declarar a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente ao objeto
sub judice
e;
b)
a restituição em dobro do valores descontados na conta corrente da Autora, no valor de
R$364,00 (em dobro)
, a título de danos materiais, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE desta data e acrescido de juros legais a partir dos respectivos descontos conta, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Irresignada, a Recorrente CECILIA DE GODOY OLIVEIRA pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja arbitrada a condenação a título de danos morais, sugerindo o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020